Tribunal: STF
Processo: HC 59113
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITARIO INFIEL. CONSTITUIÇÃO,
ART-153, PAR-17, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-904, PARAGRAFO ÚNICO;
DECRETO-LEI 911, DE 1.10.1969, ART-4. AÇÃO DE DEPOSITO. ALIENAÇÃO
FIDUCIARIA. DEVEDOR CONSIDERADO DEPOSITARIO INFIEL. POSSIBILIDADE DA
DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO CIVIL. NÃO E INCONSTITUCIONAL A DISPOSIÇÃO
DO ART-4. DO DECRETO-LEI N. 911/1969. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.